Tribunal: TJDFT
Processo: 0731864-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. TEORIA FINALISTA MITIGADA NÃO APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para que seja considerado consumidor, a pessoa física ou jurídica deve ser o destinatário final do produto ou serviço. No presente caso, não se verifica na agravada a condição de destinatária final do serviço adquirido da agravante. Resta claro que os serviços contratados, oferecidos pela agravante, destinam-se a cooperar com a atividade empresarial exercida pela agravada.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem admitido, por meio da aplicação da teoria finalista mitigada, que a parte seja considerada consumidora, embora não seja a destinatária final do produto, desde que se apresente em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica. No caso, para que a parte agravada seja considerada consumidora, é necessário que haja demonstração da sua vulnerabilidade, o que não restou comprovado.
3. Recurso conhecido e provido, para firmar a competência do juízo a quo para processar e julgar a ação monitória.